Tribunal: TJBA
Processo: 8016191-88.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016191-88.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: WELINGTON SANTANA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DO SEGURADO. CABIMENTO. SÍNDROME DO IMPACTO BILATERAL,
TENDINOPATIA DO SUPRA ESPINHAL E INFRA-ESPINHAL DIREITO E ARTROSE ACRÔMIO CLAVICULAR À DIREITA (CID M75.1)
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE DE CONTROLADOR DE PNEUS
. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO/CONVERSÃO DO AUXÍLIO
DOENÇA
ACIDENTÁRIO (B.91). DIB FIXADA NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO PRÉVIO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL. SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão/conversão de auxílio-doença acidentário (B.91), sob o fundamento de ausência de incapacidade para o trabalho habitual. O autor recorre, alegando incapacidade total e temporária devido a lesões osteomusculares em membros superiores, síndrome do Impacto e Tendinopatia do Supra e Infra espinhal direito, com realização de cirurgia e pleiteia a concessão do benefício desde a cessação administrativa indevida do anterior, acrescido de correção monetária e juros, com cessação condicionada a inclusão em programa de reabilitação funcional e posterior concessão do auxílio-acidente (B.94).

Apelação do ente previdenciário que se restringe à devolução do valor custeado pelo INSS pela perícia judicial, pelo Estado da Bahia, em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se o recorrente possui direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, considerando a existência de incapacidade temporária e a necessidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade laboral compatível com suas limitações.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial atesta que o recorrente possui incapacidade laboral.

4. Conjunto probatório e laudo oficial da CEREST que aponta Síndrome do Impacto e Lesões dos Ombros – Tendinopatia (CIDS M 75.4 e M 75.8).

5. Verifica-se nexo causal entre a atividade laboral exercida e as patologias que acometem o recorrente, caracterizando doença ocupacional, em especial diante da emissão de CAT pela empresa.

6. Conforme jurisprudência do STJ e TJ/BA, o benefício deve ser mantido enquanto persistir a incapacidade, devendo ser assegurada a reabilitação profissional antes da cessação do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Dá-se provimento ao apelo para conceder o auxílio-doença acidentário (B.91) ao recorrente, em conversão ao benefício anterior de natureza comum (B.31), com data de início (DIB) a partir da cessação do benefício anterior, até a sua reabilitação para função compatível. As parcelas retroativas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela SELIC, observando-se a prescrição quinquenal, permitido o recebimento no período em que houver retornado ao labor e nega-se provimento ao Apelo do ente previdenciário em razão da reforma da sentença.

Tese de julgamento:

"É devida a concessão de auxílio-doença acidentário (B.91) ao segurado acometido de incapacidade laborativa temporária e parcial para atividade habitual, até que se conclua sua reabilitação profissional, garantindo-se a correção monetária das parcelas retroativas conforme legislação aplicável."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 59, 60 e 62; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.301/SP; TJ/BA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8016191-88.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelantes

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e WELINGTON SANTANA DE JESUS
e como apelados
WELINGTON SANTANA DE JESUS e INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR para conceder ao mesmo o auxílio-doença acidentário (B.91), em conversão ao anterior (B.31) a partir da cessação indevida do benefício anterior e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO INSS,

nos termos do relatório e voto da Relatora: